Tribunal: STF
Processo: RE 1417920
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Estado de São Paulo e outro, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    Agravo de instrumento. Policial militar. Acumulação das remunerações do cargo de policial militar com a função de magistério na academia de polícia. Teto constitucional que incide isoladamente sobre cada remuneração. Aplicação das teses firmadas pelo C. STF nos Temas n. 377 e 384. Precedentes do E. TJSP. Recurso desprovido.



    Em suas razões recursais, os recorrentes, em síntese, alegam violação aos arts. 37, XI e XVI, e 40, § 11, da Constituição Federal, bem como a inaplicabilidade dos Temas 377 e 384 da repercussão geral.



    Sustenta que “os honorários pagos em virtude de aulas ministradas nas academias de polícia, por se revestirem de nítido caráter remuneratório, devem ser somados às demais parcelas percebidas pelo servidor público, para fins de incidência do limite posto no artigo 37, XI, da CF/1988.”



    Aduz que “devem ser considerados para fins de teto remuneratório o valor global dos proventos de inatividade percebidos pela parte recorrida, nele incluídas as verbas incorporadas a título de atividade de ensino.”



    Defende, ainda, a incidência, na espécie, do decidido no Tema n. 359 da repercussão geral por tratar-se de “discussão sobre a forma de incidência do teto constitucional sobre proventos de militar inativo”.



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. Consigno, desde logo, a ausência de correlação jurídica quanto à argumentação dos recorrentes no sentido da aplicação do decidido no Tema n. 359/RG (RE 602.584) ao caso em apreço.



    Em referido julgamento se firmou tese considerando, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração ou proventos e pensão. No presente recurso discute-se – para cálculo do teto remuneratório – apenas valores recebidos a título de proventos.



    Assim, o tema apontado não abarca as circunstâncias dos presentes autos, sendo aplicável, no ponto, o óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF, dada a manifesta deficiência das razões recursais.



    Para além disso, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o RE 612.975 e o RE 602.043, ambos de Relatoria do ministro Marco Aurélio, Temas n. 377 e 384 da repercussão geral, firmou a seguinte tese: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 3, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.” Eis o acórdão do julgado:



    TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido. 



    Cito, nesse mesmo sentido, o acórdão da Rcl 45.774 AgR, Redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18 de abril de 2022 (com meus grifos):



    CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. ACUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR PÚBLICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO CORRETA DO TEMA 377 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e se enquadre nos casos autorizados pelo inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, sendo a acumulação: a) de dois cargos de professor; b) de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 



    2. No caso, inexiste a alegada usurpação de competência desta CORTE, uma vez que o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento à tese de repercussão geral fixada no Temas 377. 



    3. Na situação específica apresentada nos autos, aplica-se o entendimento fixado no Tema 377 da Repercussão Geral, visto que o agente público é Major da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, concomitantemente, exerce função autônoma de magistério na Academia de Polícia. 



    4. As funções autônomas exercidas geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, da atividade policial e de magistério. Preenchem-se, portanto, os requisitos da acumulação de remunerações por conta de funções distintas, sem a incidência do teto constitucional. 



    5. Recurso de agravo a que se nega provimento. 



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.325.925, ministro Edson Fachin, DJe de 3 de fevereiro de 2023; ARE 1.387.037, ministro Gilmar Mendes, DJe de 28 de junho de 2022; ARE 1.391.040, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 5 de agosto de 2022.



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte uma vez que concluiu pela incidência do teto constitucional sobre cada fonte de rendimento do autor de forma isolada.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator